Tribunal: STF
Processo: HC 108463
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE USO DE DOMUMENTO FALSO. CRIME IMPOSSÍVEL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. NULIDADE. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA ATESTAR A MATERIALIDADE DO CRIME PREVISTO NO ART. 304 DO CÓDIGO PENAL. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVAS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    1. O acórdão impugnado não apreciou os fundamentos relativos à configuração ou não de crime impossível (art. 17 do CP). Desse modo, qualquer juízo desta Corte sobre a matéria implicaria indevida supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências.



    2. Embora a produção da prova técnica seja necessária para esclarecer situações de dúvida objetiva acerca da existência da infração penal, o seu afastamento é sistemático e teleologicamente autorizado pela legislação processual penal nos casos em que há nos autos outros elementos idôneos aptos a comprovar a materialidade do delito. Precedentes.



    3. Ordem parcialmente conhecida, mas denegada.